Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-44.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018796-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SUCATAO PARANA LTDA - ME - CNPJ: 14.489.742/0001-37 (AGRAVADO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA
– COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA READEQUAR O FATURAMENTO DO SERVIÇO COM BASE NO CONSUMO EFETIVO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATANTE EM RAZÃO DAS PROIBIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS NÃO ESSENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DA COVID-19 –
DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – RISCO DE DANO REPRESENTADO PELA POSSÍVEL SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo inegável a inevitabilidade dos efeitos da pandemia e de suas consequências nefastas no comércio, notadamente em razão de proibições ao funcionamento para viabilização do distanciamento e do isolamento social de trabalhadores não essenciais, deve ser mantida a decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela que ordena readequação de faturas enviadas pela concessionária de energia elétrica à pessoa jurídica com suas atividades paralisadas, para que, abstração da cláusula contratual de demanda contratada, sejam cobrados valores referentes ao consumo efetivo de energia elétrica, e não pela simples utilização do sistema de distribuição, por força da modificação contratual autorizada pelos arts. 478 e 479 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018796-44.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
” (Proc. nº 1027825-92.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por SUCATÃO PARANÁ LTDA - ME, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para “
i) autorizar o depósito judicial da fatura do mês de maio/2020 e das faturas vincendas enquanto perdurar o fechamento total ou parcial das atividades comerciais, no importe de R$ 597,63; ii) determinar que a parte ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à UC nº 6/2519580-1 e de incluir o nome da empresa/requerente nos órgãos de proteção ao crédito; iii) suspender a cobrança do de energia excedente e de potência não consumido (energia suja) enquanto a empresa/requerente permanecer fechada, mantendo-se em pleno vigor as demais disposições contratuais
”, tendo cominado multa diária de 3 mil reais para o caso de descumprimento das medidas (cf. Id nº 56796455).

A agravante afirma que a concessão da tutela de urgência nos moldes em que realizada constitui medida ilegal e temerária, uma vez que se deixou de considerar o imenso impacto econômico provocado pela alteração unilateral do contrato, e, depois, porque, não tendo sido minimente demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora, já que não há provas de que restou preenchido todos os requisitos indispensáveis à aplicação da teoria da imprevisão e/ou onerosidade excessiva, a concessão estaria vedada pela própria lei invocada como fundamento.

Diz que, no contrato de prestação de serviço objeto da lide, “
a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado
”, explicando que “
cada consumidor do Grupo A, tal como a agravada, firma o contrato de demanda para que a distribuidora de energia disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade; a contratação de demanda, portanto, possui caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor, o que inclui, mas não se limita, a investimentos em ativos, gastos com pessoal e sistemas para operação e manutenção da rede. (...). Dessa maneira, parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”.

Alega, nesse sentido, que “
a disponibilização da demanda de potência ativa contratada pela distribuidora é obrigatória edeve ser contínua, independentemente do consumo; (...) em contrapartida, o cliente é obrigado a efetuar o pagamento dessa potência, tenha ou não a utilizado”,
sendo que a
“eventual suspensão do contrato ou redução do valor fixo pactuado importará em prejuízo financeiro significativo, na medida em que antecipou investimentos para viabilizar o fornecimento de energia de alta potência, no entanto, deixará de receber a contraprestação devida pelo tempo previamente pactuado, tendo que suportar todo custo para a manutenção da estrutura sem o devido provisionamento”,
o que irá
“impactar decisivamente no seu equilíbrio econômico-financeiro, tendo como consequência inviabilizar a continuidade da prestação desse serviço público e essencial, inclusive para a população mais vulnerável, (...), pode-se criar as condições de colapso de todo o sistema elétrico, atingindo toda a sociedade”.

Sustenta que
“é descabido relativizar os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia de vontade”,
a uma, porque
“não há falar em alteração contratual por força maior, porquanto o contrato mantido entre as partes não prevê a possibilidade de se invocar a ocorrência de um evento dessa natureza quando relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado”;
a duas, porque não preenchidos os critérios para se aplicar a teoria da imprevisão,
“pois não foram apresentadas consequências determinadas da pandemia sobre a atividade econômica desenvolvida pela parte agravada, isto é, não se demonstrou documentalmente que sua capacidade de pagamento ou seus indicadores de liquidez foram bruscamente afetados, (...), e, por outro lado, igualmente não foi comprovada a onerosidade excessiva à parte agravada, representada pelo pagamento da tarifa de energia elétrica, tampouco de eventual vantagem excessiva a esta distribuidora de energia”;
a três, porque a medida liminar contraria diretamente norma constitucional (art. 22, IV) e as leis infraconstitucionais específicas à matéria (Lei nº 9.427/96 e Decreto nº 62.724/68), enfatizando, inclusive, que a ANEEL já
“deliberou no sentido de negar provimento aos pleitos de alteração dos contratos de demanda, recomendando tão somente que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida”.

Pede, sob estes fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada(cf. Id. nº 56796452).

A decisão de Id. nº 57914961 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões, dando pontual combate aos argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº
61878455).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada SUCATÃO propôs a presente ação revisional/consignação em pagamento objetivando a revisão do método de faturamento/apuração dos valores cobrados pelo serviço de disponibilização/consumo de energia elétrica em sua UC, bem assim a autorização para consignar em Juízo o valor das parcelas no
quantum
que entende devido até a solução do litigio, alegando vertiginosa mudança da situação/posição contratual após o inesperado e imprevisível advento do cenário de paralização das atividades por força das medidas de combate e controle à pandemia da Covid-19.

Segundo consta da petição inicial, a autora/agravada é “
empresa que atua no ramo da sucata, possuindo em seu estabelecimento maquinários pesados
, (tendo sido)
necessário solicitar junto à Concessionária de energia a instalação de um transformador mais potente para que suportasse o maquinário e, assim, conseguisse trabalhar adequadamente
”, e, por esse motivo, celebrou e mantém com a Energisa contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD, cuja cobrança é feita de acordo com a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou a maior demanda medida no período; no entanto, segundo alegou, o cenário existente no momento em que o negócio fora celebrado sofreu abrupta alteração, e totalmente em seu desfavor, em razão da pandemia viral e as suas consequências no campo da atuação econômico-social da empresa, situação que, como é de conhecimento geral, deu origem à edição de normas restritivas e proibitivas ao exercício da atividade empresarial que desenvolve, durante longo período de tempo neste ano de 2020, desiquilibrando incisivamente o elo negocial.

Sustentou que, como não se pode responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme diz o art. 393 do CC, nada mais justo e necessário que agora ocorra a readequação das obrigações contratuais assumidas, sob outro cenário, com a ré Energisa, motivo pelo qual pediu a concessão de tutela de urgência para que a ré/agravante fosse compelida a se abster “
de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC n° 6/2519580-1, abstendo-se de inserir o nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito, bem como havendo novo decreto municipal determinando o fechamento dos estabelecimentos comerciais na região seja determinado à concessionária de energia a cobrança apenas do consumo real, excluindo-se o consumo de energia não consumido, em detrimento de força maior; (e) autorize a consignação do depósito do valor incontroverso de R$ 597,63 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), com a amortizada a cobrança do valor cobrado à título de energia não consumida
” (cf. Id nº 33685851).

Ao apreciar a questão em caráter sumário, o MM. Juiz identificou a presença de elementos suficientes a justificar a concessão da medida liminar nos moldes em que pleiteado na inicial, e, por isso, deferiu a tutela provisória sob os seguintes fundamentos:

“Verifico que a probabilidade do direito da parte autora (fumus boni iuris) está consubstanciada nos documentos colacionados nos autos, ficando nítido que a cobrança pela não utilização é desproporcional, visto que o requerente só não consumiu a energia disponível contratada, por motivos de força maior, devido ao Decreto Municipal que determinou o fechamento dos comércios locais.

São inúmeros os contratos celebrados em uma realidade econômica e, doravante, executados em um cenário de crise como o vivido pelo Brasil e o mundo em decorrência da pandemia do Coronavírus.

Dessa forma, as relações contratuais serão inevitavelmente atingidas, e o cumprimento das obrigações da forma avençada será prejudicado em muitos casos.

E, nesse ponto, o artigo 478 do Código Civil é eloquente, ao dispor, em síntese, que, nos contratos de execução continuada, se a prestação se tornar excessivamente onerosa para uma das partes, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, permite-se a sua revisão. É essa a essência do artigo, daí a chamada Teoria da Imprevisão.

É verdade que o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), contudo, existe a regra da cláusula rebus sic stantibus, que traduz o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes enquanto as coisas permanecerem na forma estabelecida na época do contrato, (e) a cláusula rebus sic stantibus levou a criação da teoria da imprevisão, (...).

(...)

Assim, a aplicação da teoria da imprevisão não leva tão somente à resolução do contrato, e sim, que sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante ficar sem o serviço essencial, além de ser evidente os prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o qual ficará impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar transações comerciais.

Vale ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais”.

Sobre a alegada superveniência de evento inesperado, imprevisível e inevitável que afetou a situação das partes contratantes, como questão integrante da probabilidade do direito, creio ser desnecessário tecer maiores comentários, afinal, é fato público e notório que a pandemia viral que vem assolando o mundo desde o começo deste ano de 2020 levou ao fechamento de shoppings centers, empresas e afins por todo o país, e, por esse fundamental motivo, no decorrer do ano, os mais diversos tribunais nacionais
, de norte a sul,
vêm
reiteradamente decidindo, inclusive este eg. TJMT em outros recursos interpostos pela ENERGISA contra decisões que ordenaram providências similares, no mesmo sentido do raciocínio adotado pela decisão agravada, mormente quanto à demonstração satisfatória da probabilidade do direito da parte autora/contratante, porque, aparentemente – e utilizo o vocábulo por se tratar de processo ainda em seu nascedouro, sem qualquer instrução probatória –, existem vários elementos de convicção que respaldam a conclusão de que realmente há desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva à empresa contratante, administradora de centro comercial, sendo possível, pois, a modificação contratual (CC, arts. 478 e 479), e também porque é basicamente indiscutível que a pandemia mundial e as suas consequências configuram circunstância imprevista e inevitável, amoldando-se geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nas relações jurídicas (CC, art. 393).

A propósito:

“EMENTA: FORNECIMENTO DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRETENSÃO DE REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA QUE A AUTORA PAGUE PELO CONSUMO REAL DE ENERGIA, NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA - TEORIA DA IMPREVISÃO. Art. 317 do Código Civil c/c art. 478 do mesmo diploma autorizam, por motivos imprevisíveis, a readequação das prestações. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19. Agravo não provido.” (TJSP - 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 2154448-96.2020.8.26.0000, Rel. Des. SILVIA ROCHA, julgado em 04/09/2020, DJe 04/09/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL - DECISÃO VERGASTADA QUE, ANALISANDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, FORMULADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, DETERMINOU QUE A ORA AGRAVANTE REVISE E EMITA SUAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO COMO BASE O EFETIVO CONSUMO DO AGRAVADO (E NÃO A DEMANDA POR ESTE CONTRATADA), SITUAÇÃO QUE DEVERÁ PERMANECER DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL E DE TRANCAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS CAUSADOS POR FORÇA DA PANDEMIA DE COVID-19, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00, POR CADA COBRANÇA LEVADA A EFEITO INDEVIDAMENTE. 1. Quadro fático vivenciado nos últimos meses que permite concluir a evidente razoabilidade do pedido liminar formulado pelo ora agravado . Pandemia de COVID.19 que, praticamente, paralisou as atividades não essenciais desempenhadas não só pelo recorrido, mas, também, por várias outras sociedades empresárias de inúmeros segmentos do mercado de consumo . Contrato de prestação de serviços firmado entre as partes que, ainda, prevê a possibilidade de suspensão das obrigações firmadas entre as partes nas hipóteses de caso fortuito e de força maior . 2. Questão relativa ao suposto pagamento dos valores não cobrados durante a pandemia que deverá ser analisada quando do julgamento final da demanda, após feita a análise em profundidade, das provas juntadas durante a instrução do feito . 3. Deferimento da liminar
inaudita altera pars
que se mostrou necessário, haja vista a urgência da medida e a evidente demora que pode haver entre a efetiva citação/intimação da parte ré e sua manifestação nos autos . Decisum que, portanto, não se mostra ilícito, teratológico ou contrário à prova dos autos . Aplicação do enunciado nº. 59, da súmula deste Tribunal.” (TJRJ

- 27ª CÂMARA CÍVEL - RAI nº 0043339-09.2020.8.19.0000, Rel. Desª. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, julgado em 08/07/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMINATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. 1. ABSTENÇÃO DA TARIFA CONTRATADA PELA TARIFA EFETIVAMENTE UTILIZADA SOB CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES. POSSIBILIDADE. PLEITO DE 2. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA ANTE A INADIMPLÊNCIA, PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, VEDAÇÃO AO PROTESTO E AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE DEVE SE PAUTAR NA RAZOABILIDADE E NA PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE TAMBÉM TEM ENFRENTADO DIFICULDADE FRENTE A CRISE. REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - QUARTA CÂMARA CÍVEL - RAI nº 0027054-22.2020.8.16.0000, Rel. Des. LUIZ TARO OYAMA, julgado em 23.11.2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – SHOPPING CERTER – REDUÇÃO SUBSTANCIAL DE SUAS ATIVIDADES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 – FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – RECURSO PROVIDO. Para que se admita a aplicação da teoria da imprevisão, necessária seria a ocorrência de acontecimentos ou eventos absolutamente imprevisíveis pelas partes, de caráter anormal ou extraordinário, pois a força vinculante de um contrato somente pode ser quebrada perante a antiga cláusula rebus sic stantibus, em circunstâncias extremamente excepcionais. Considerando que na medida em que a pandemia global instaurada pela disseminação rápida do vírus acabou por levar as autoridades públicas a concretizar medidas altamente restritivas de desenvolvimento de atividades econômicas, a fim de garantir a diminuição drástica de circulação de pessoal e dos contatos sociais, tal situação afetou diretamente o faturamento das empresas. Assim, esta situação causada pela pandemia de Covid-19 se trata de caso fortuito, fazendo-se necessário que o CUSD e contratos de livre mercado e energia suplementar sejam adaptados a essa realidade, alterando a contratação de "demanda contratada" para que o contratante pague somente pela energia efetivamente consumida.” (TJMS - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - RAI nº 1409157-07.2020.8.12.0000, Rel. Des. DIVONCIR SCHREINER MARAN, julgado em 19/08/2020, DJe: 27/08/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. FORÇA MAIOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. VEDAÇÃO DO
NON LIQUET
. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os efeitos da pandemia do COVID-19 repercutem em diversas esferas do campo da vida e, no caso dos contratos em discussão, não é diferente, sobretudo quando os substituídos processuais são dos ramos econômicos entre os mais afetados pela pandemia e pelos efeitos decorrentes das diversas orientações das autoridades públicas. 2. A situação de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus já foi reconhecida pelo Estado da Bahia (Decreto nº 19.586/2020) e de calamidade pública pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), como se observa da Resolução Normativa nº 878/2020. 3. É imperioso que se reconheça a força maior apta a justificar a revisão, ainda que temporária, de cláusulas contratuais, à luz do caso específico. 4. Com base no art. 478, do CC, costuma-se erigir alguns requisitos para a aplicação da teoria: (a) contratos de execução continuada, diferida ou de trato sucessivo, (b) onerosidade excessiva da prestação, (c) extrema vantagem para uma das partes na relação "endocontratual", (d) acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Os requisitos encontram-se preenchidos no presente caso, mas não em toda extensão do contrato. 5. Na demanda contratada, tipo contratual aplicável somente aos consumidores do Grupo A, a tarifa é calculada sob dois aspectos: (a) tarifa única pela disponibilização da potência (art. 54, I, a da Res. 414/2010 da ANEEL) e (b) tarifa única para o consumo de energia (art. 54, I, b da Res. 414/2010 da ANEEL) 6. A teoria da imprevisão e, pois, a revisão, não deve afetar todos os aspectos da fatura, mas apenas o segundo aspecto de sua composição, ou seja, o art. 54, I, b, da Resolução 414 da ANEEL, referente ao consumo de energia. 7. O recorrente não impugnou, em seu agravo de instrumento, a caracterização dos substituídos como consumidores, nos termos da decisão a quo. Uma vez que a ANEEL não é litisconsorte passiva, assistente nem opoente, aplicando-se, mutatis mutandi, o enunciado sumular vinculante nº 27, do STF "Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.". Precedentes do STJ. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJBA - SEGUNDA CAMARA CÍVEL - RAI nº 8012965-58.2020.8.05.0000, Rel. Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, julgado em 16/09/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA COM PREVISÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA - PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) - PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM COBRANÇA APENAS DA DEMANDA EFETIVAMENTE CONSUMIDA - POSSIBILIDADE - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - ART. 393 DO CC - REDUÇÃO DE ATREINTES - REJEITADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida.se de Agravo de Instrumento interposto por Companhia Energética do Ceará – ENEL, em face da douta decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 37ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, às fls. 201/204 da Ação nº 0228834.86.2020.8.06.0001, proposta pela Agravada, Osasuna Participações Ltda, que deferiu tutela de urgência por ela pleiteada. II – Não obstante existência do princípio pacta sunt servanda que regem os contratos firmados entre as partes, dispondo que, em regra, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas. Em contrapartida, nas situações de caso fortuito ou força maior, os contratos podem e devem ser flexibilizados, visando a própria continuidade do pacto firmada. Neste sentido dispõe o art. 393, do CC. Ademais, ainda que no contrato haja a previsão de cobrança dos valores a título de demanda contratada independente do uso e consumo de energia elétrica pelo contratante, o pacto entre as partes também prevê, em virtude de caso fortuito ou força maior, a suspensão temporária do mesmo, o que viabiliza o pedido do autor/ agravado em sede tutela de urgência. III – Revela.se correto, portanto, o entendimento firmado pelo magistrado a quo ao conceder a tutela de urgência postulada pela autora. Ressalta.se, ainda, que o agravado continuará a efetuar o pagamento da energia efetivamente consumida, conforme normalmente ocorre com a maioria dos contratos de energia elétrica firmados com as concessionárias. IV – Quanto a redução da multa pelo descumprimento da decisão, são claramente suficientes os elementos mencionados pelo magistrado de piso para autorizar a manutenção do valor da multa por ele fixada, posto que, no presente caso, a astreintes, garantindo o cumprimento da decisão em sua integralidade. V – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.” (TJCE - 4ª CÂMARA DIREITO PRIVADO - RAI nº 0628658-45.2020.8.06.0000, Rel. Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, julgado em 08/09/2020, DJe: 08/09/2020)

Em específico ao posicionamento deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR EMPRESA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA ORDENAR READEQUAÇÃO DE FATURAS COM BASE NO CONSUMO EFETIVO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATANTE EM RAZÃO DAS PROIBIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS NÃO ESSENCIAIS – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – RISCO DE DANO REPRESENTADO PELA POSSÍVEL SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo inegável a imprevisibilidade e inevitabilidade do advento da pandemia e suas consequências no comércio, notadamente as proibições de funcionamento para viabilização do distanciamento e isolamento social de trabalhadores não essenciais, deve ser mantida decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela que ordena readequação de faturas enviadas pela concessionária de energia elétrica a pessoa jurídica de atividades paralisadas, para que sejam cobrados valores referentes ao consumo efetivo de energia elétrica, e não pela simples utilização do sistema de distribuição, por força da modificação contratual autorizada pelos arts. 478 e 479 do Código Civil.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1011484-17.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 20/10/2020, DJe 05/11/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS POR CONTA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PEDIDO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO EFETIVO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte autora demonstrou os requisitos para concessão da tutela antecipada, eis que se trata de Casa Noturna cujas atividades comerciais foram interrompidas por força da pandemia do Novo Coronavírus, sendo possível a intervenção judicial para o reequilíbrio da obrigação. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que os valores poderão ser cobrados a posteriori em caso de improcedência dos pedidos formulados na demanda.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1017602-09.2020.8.11.0000, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 04/11/2020, DJe 09/11/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – EMPRESA DO RAMO DE ENTRETENIMENTO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM
–
PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) – SUSPENSÃO DO CONTRATO POR NOVENTA DIAS – PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 20% CONCERNENTE A CADA CONTRATO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A crise gerada pela pandemia do Novo Coronavirus configura-se como caso fortuito ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir, de modo que deve ser mantida a decisão agravada que determinou, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a cobrança de energia e autorizou a agravada efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré/agravante. Probabilidade do direito invocado e risco de danos iminentes demonstrados. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1012789-36.2020.8.11.0000, Rel. Desª. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 23/09/2020, DJe 29/09/2020)

Ademais, a tese recursal de inaplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva sequer tangencia a questão do prejuízo à empresa contratante, fundando-se exclusivamente na premissa livremente estabelecida pela Concessionária de que a relação contratual não se tornou “
extremamente vantajosa
” para a contratada porque
“
parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”.

Sobre este ponto, anoto brevemente duas particularidades, sendo a primeira bastante óbvia: se os gastos suportados pela Concessionária “
pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”, então não se pode falar em gravíssimo risco financeiro como alardeado nas razões recursais, e, em segundo lugar, qualquer conclusão sobre os custos e proventos envolvidos nas operações e atividades comerciais, tanto por parte da concessionária quanto da empresa/autora, depende de ampla dilação probatória, sendo inviável, neste momento inicial processual marcado pelo juízo superficial pautado em probabilidades, discutir, com base em juízo de certeza, a aplicabilidade ou não das aludidas teorias.

Acrescenta-se, ainda, que, em cognição perfunctória, a previsão contratual de ser incabível invocar eventos imprevisíveis para modificar e afastar as obrigações assumidas, penso que o complexo evento invocado pela autora não se subsome à restritiva hipótese estabelecida no negócio, pois o que se tem visto é a ocorrência de um amálgama de crise social e praticamente um colapso (ao menos da perspectiva da empresa/autora) do mercado, e não simplesmente dificuldade econômico pela flutuação do humor do mercado. É
dizer, pois, não se desconhece que o contrato em questão possui uma álea normal inerente à sua natureza, mas a pandemia do novo coronavírus inaugura uma situação que transborda os riscos razoáveis do contrato.

Certo é que há, realmente, a probabilidade do direito alegado, e isso, somado à clara existência do perigo da demora, tendo em vista que o atraso no pagamento da fatura de energia elétrica enseja o corte no fornecimento de serviço essencial, que é a energia elétrica, justifica e autoriza o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pela autora, parecendo, pelo menos em um primeiro momento, realmente acertada a conclusão decisória.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021